Tribunal: TJMT
Processo: 1016641-29.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016641-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JEFFERSON CARLOS DE CASTRO FERREIRA - CPF: 196.906.497-87 (AGRAVANTE), PROCAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.558.569/0001-60 (AGRAVADO), ERONI ANTONIO TOREZZAN - CPF: 147.346.050-68 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA RECAÍDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO DEVEDOR – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENHORA QUE COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

II - Como o valor do benefício previdenciário do agravante não excede o patamar de 50 salários-mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEFFERSON CARLOS DE CASTRO FERREIRSA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000415-39.1996.8.11.0002, ajuizada por PROCAMPO PRODUTOS AGRIPECUARIOS LTDA e ERONI ANTÔNIO TOREZZAN, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o salário do agravante, até o limite de R$ 454.469,19 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos).

Para tanto, alega o agravante que a penhora se deu sobre seus proventos de aposentadoria, sobre os quais incide a regra da impenhorabilidade, sendo medida de rigor a suspensão da ordem de penhora.

Afirma que os valores constritos em sua conta possuem caráter alimentar, uma vez que inferiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis.

Aduz que o bloqueio prejudica a sua subsistência, uma vez que seus rendimentos estão totalmente comprometidos com as despesas básicas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 222417673).

Contrarrazões da parte agravada à id. 224211684, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é saber se, na hipótese dos autos, é possível a penhora sobre os proventos de aposentadoria do agravante.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade dos vencimentos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, ressalvado se afetar a pagamento de dívida alimentícia ou caso receba quantia superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Embora não se desconheça o entendimento de que “a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família” (REsp. n. 1547561/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 16-5-2017), não há, no caso concreto, justificativas suficientes para adotar essa medida expropriatória excepcional.

Isso porque o agravante demonstrou que tem 84 anos e percebe como única fonte de renda sua aposentadoria por idade no valor de 01 salário-mínimo (R$ 1.412,00), de modo que necessita da integralidade dos seus proventos mensais.

Dessa feita, temos que o caso em tela não se amolda às exceções que permitiriam a penhora sobre a aposentadoria.

Assim, como o valor penhorado no benefício previdenciário não excede o patamar de 50 salários-mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do agravante.

Nesse sentido, importa destacar os recentes precedentes desta Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VEDAÇÃO – ART. 833, IV, DO CPC – NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO.

É vedada a penhora de verba de natureza salarial por expressa determinação do artigo 833, IV, do CPC, salvo exceções previstas no §2º desse dispositivo. (...). (N.U 1015071-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

AGRAVO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE. Conforme orientação desta e. Câmara e do STJ (RESP N. 978.689/SP) é impenhorável o salário. (N.U 1013554-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – INVIABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO. “É inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito” (REsp n. 978.689/SP). (N.U 1012310-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

Desse modo, não se pode admitir a penhora dos proventos de aposentadoria do agravante.

Por esses fundamentos, deve ser reformada a decisão de base.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão de base que determinou a penhora de 30% do valor do benefício do agravante.

Em tempo, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, ante a declaração de hipossuficiência e os documentos juntados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024